Tribunal: TJMT
Processo: 1018384-50.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jair Roberto Hoffman, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT (Id 24356981)
Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 121, §2o, II e III, do Código Penal c/c art. 211, na forma do art. 69.
Narra que o motivo da expedição do mandado de prisão foi que em 05 de dezembro de 2016, em tese, teria transitado em julgado o acórdão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado.
Relata que a defesa, devidamente constituída, não foi intimada a respeito das decisões que negaram seguimento aos recursos especiais e extraordinário e, que em análise preliminar dos autos de número 0000035-19.2009.8.11.0080 (processo crime), onde foi julgado o recebimento do recurso especial nem mesmo a decisão foi publicada.
Expõe ainda que, “ No Diário da Justiça Eletrônico/TJMT edição n o 9899/2016 (publicação fls. 1208 e 1209 dos autos), não consta a intimação desta defesa técnica a respeito das decisões que negaram seguimento aos recursos.
(...)
Também no Diário da Justiça Eletrônico/TJMT edição n o 9803/2016 (publicação fls. 1191 dos autos), não consta a intimação desta defesa técnica a respeito da decisão para proceder ao comando fls.1189 e 1190 dos autos.
(...)
Desta forma, em que não intimada a defesa à respeito das decisões, apesar de ressalva que fossem realizadas as intimações exclusivamente em seu nome, requereu-se revogação de mandado de prisão e captura de no 2921/2017. (...)
Desta forma temos que o PACIENTE encontra-se preso em função do antigo posicionamento firmado pelo STF que autorizou o cumprimento provisório da pena ao réu condenado por acórdão em segunda instância, o qual já superado conforme julgamento do Supremo Tribunal Federal de 07 de novembro de 2019. (...)”
Ressalta que a reforma da decisão veio a beneficiar o reeducando até que trânsito em julgado dos autos na terceira instância, devendo ser de imediato colocado em liberdade, pois sua prisão se tornou irregular, pois conforme decisão da corte suprema a prisão em segunda instância fere a presunção constitucional de que ninguém pode ser considerado culpado sem trânsito em julgado.
Desse modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para concessão do presente writ, para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do competente alvará.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 29302968.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jair Roberto Hoffman, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Pois bem. A orientação que vinha sendo até recentemente, com base no entendimento então sufragado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 126.292/SP, em v. acórdão publicado em 17 de maio de 2016, de relatoria do e. Min. Teori Zavascki, era pela possibilidade do início do cumprimento da pena após o julgamento da apelação, porque não constatado prejuízo ao princípio da não culpabilidade. Em outras palavras, estaria autorizada a execução provisória da pena após o julgamento de segunda instância.
Vejamos a ementa do aresto:
"CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5o, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado."
Tal tese foi novamente asseverada por ocasião do indeferimento das medidas cautelares nas ADCs n. 43 e 44/STF, e já vinha sendo amplamente aplicado pelo Superior de Justiça, consoante se infere dos seguintes precedentes, neste mesmo sentido:
"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Em recente julgado (HC 126.292/SP), o Supremo Tribunal Federal decidiu que o esgotamento das instâncias ordinárias permite o início do cumprimento da pena, imposta ou confirmada pelo Tribunal de segundo grau, antes do trânsito em julgado da condenação, sem se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência. 2. Embargos de declaração acolhidos para determinar a remessa de cópia dos autos ao Tribunal de origem/Juízo das execuções a fim de que adote as providências cabíveis no que se refere ao início da execução provisória da pena imposta ao embargado" (EDcl no HC 348.612/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2016).
No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal evoluiu em seu entendimento por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, realizado em 07/11/2019, as quais foram julgadas procedentes para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, segundo o qual "Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva"
Dessarte, consoante novo entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o qual possui efeito vinculante e eficácia contra todos, nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição Federal, a prisão para execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, com o esgotamento de todos os recursos cabíveis. Portanto, a prisão antes de esgotados todos os recursos cabíveis só poderá ocorrer por decisão individualizada e fundamentada com a demonstração da existência dos requisitos legais para a imposição da prisão temporária ou prisão preventiva.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o paciente foi condenado a reprimenda de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2o, inciso II, não sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade sob fundamento que à época que, o entendimento do Supremo Tribunal Federal seria o cumprimento provisório da pena ao réu condenado por acórdão em Segunda Instância.
Interposto recurso de apelação da defesa, o mesmo foi provido parcialmente, redimensionando a pena para 12 (doze) anos, contudo, mantendo o regime inicial fechado.
Contudo, verifica-se que a decisão está em desarmonia com o recente entendimento pacificado pelo Col. Pretório Excelso, ademais, observa-se que a ação penal não transitou em julgado, fora interposto recurso especial ainda pendente de julgamento.
Destarte, declarada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, a pena só pode ser executada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do Tribunal Superior:
(...) 3. O Plenário da Suprema Corte, ao concluir o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, modificou seu posicionamento, por 6 votos a 5, no sentido de não ser possível a execução da pena pelo simples exaurimento recursal perante as instâncias ordinárias, retornando o entendimento de que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da condenação. No julgado, a Suprema Corte ressaltou que a decisão não significa a soltura imediata de todos presos custodiados após o julgamento em segunda instância sem o trânsito em julgado da condenação. Restou consignado que, a situação de cada encarcerado deveria ser revista caso a caso, podendo ser mantida nos casos em que o acusado tenha sido segregado no curso do processo diante da presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. (...) (HC 454.611/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/11/2019)
Muito embora a douta Vice Presidência, em suas informações (Id 32513475), tenha consignado que os Recursos Extraordinário e Especial, tiveram negado seu seguimento, consta a interposição do AREsp n. 1278220/MT no Superior Tribunal de Justiça, concluso para julgamento.
À vista do exposto, concedo a ordem de liminar vindicado neste habeas corpus, em favor de Jair Roberto Hoffman, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art. 2019 CPP], consistentes nas seguintes condições:
1) Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5o dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;
4) Não se ausentar da Comarca sem comunicação Prévia ao Juízo processante;
5) Não se envolver em outra infração penal.
6) Inclusão em Monitoramento eletrônico.
7) Recolhimento domiciliar, final de semana e feriado e no período noturno dos dias de semana, das 19:00 às 06:00 horas do dia seguinte.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas, isoladas ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido.
Colham-se junto ao juízo singular, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.